Tribunal: TCU
Processo: 001.688/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria em favor de Paulo de Oliveira no cargo de técnico judiciário, área administrativa, especialidade segurança, do quadro de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região  Campinas/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria à ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e nos arts. 1o, inciso VIII, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal, para fins de registro, o ato de aposentadoria emitido em favor do Sr. Paulo de Oliveira; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante do Enunciado 106 da súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP que, no prazo de quinze dias contados da ciência, providencie a correção da parcela adicional por tempo de serviço (GATS), reduzindo-a de 23% para 21%; 9.4. disponibilize a este Tribunal, no prazo de trinta dias contados da ciência, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 9.5. remeter cópia deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.